Tribunal: TJSP
Processo: 0001002-18.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - IGP-DI ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.430/06, INPC DAÍ EM DIANTE ATÉ JUNHO DE 2009, APLICANDO-SE A PARTIR DE ENTÃO O IPCA-E CONFORME POSIÇÕES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810 EM SEDE, RESPECTIVAMENTE, DOS TEMAS 905 E 810.